Tribunal: TJES
Processo: 5002311-95.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2022-07-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002311-95.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: ROGERIO LEOPOLDINO DA SILVA
RELATOR(A
):RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Trata-se de recurso inominado interposto pela ré
contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a irregularidade do procedimento TOI, e consequentemente, declarar a inexistência do débito de

R$ 5.447,43
, bem como condenou ao pagamento de R$ 1.000,00 (mil reais)
a título de danos morais.

Nos termos do recurso interposto, a sentença merece ser reformada, ao sustentar preliminarmente a incompetência do Juizado Especial por necessidade de perícia técnica e no mérito
alega a regularidade do TOI e da cobrança correspondente.

Nas contrarrazões, a recorrida requer a manutenção da sentença.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade do recurso inominado interposto, verifica-se que se encontra tempestivo, cabível e devidamente preparado.

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

Preliminarmente, afasto a alegação de incompetência do Juizado Especial Cível
. O caso em análise não atrai necessidade imprescindível de realização de perícia técnica complexa. Todas as questões ventiladas nos autos podem ser decididas a partir de provas documentais produzidas e apresentadas pelas partes, limitando-se a celeuma a verificar se o TOI foi expedido seguindo as orientações contidas na resolução nº 414 de 2010 da ANEEL.

DO MÉRITO

Colhe-se da inicial a narrativa de que
em novembro de 2020 houve uma inspeção na unidade consumidora, tendo os técnicos da ré/recorrente constatado a existência de irregularidades na medição culminando na lavratura do TOI no valor de 5.447,43 (cinco mil quatrocentos e quarenta e sete reais e quarenta e três centavos).

Conforme o documento (ID2481852) a vistoria foi realizada sem a presença do autor/recorrido, alegando apenas que a parte autora se recusou a assinar o TOI, entretanto não comprovou tal fato, e também não consta nos autos documento que comprove que a parte fora notificada sobre a data de realização da vistoria realizada sem a sua presença.

Da mesma sorte, registra-se que não consta nos autos fotos, vídeos ou outros meios de provas visuais sobre a irregularidade do medidor atestada pelo Termo de Ocorrência de irregularidade juntado ao ID 2481852.

Diante do exposto, verifica-se que é acertada a decisão quanto à nulidade do TOI, em que pese a recorrente afirmar que o TOI foi emitido em estrita observância às normas contidas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, as provas carreadas aos autos não são suficientes para comprovar a irregularidade constatada, conforme dispõe §1º do art. 129 da Resolução nº 414/2010 da ANEEL, em que se lê:

“A distribuidora deve compor conjunto de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio dos seguintes procedimentos: [...] V – implementar, quando julgar necessário, os seguintes procedimentos: [...] b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos”.

Contudo, analisando o TOI verifica-se que os técnicos informam que o lacre foi encontrado violado, porém, sem informar ou juntar aos autos fotos/vídeos do medidor violado, motivo pelo qual resta claro que, diferente do que afirma, a empresa não adotou todos os meios necessários para comprovar a irregularidade,
motivo pelo qual se vota pela manutenção da r. sentença pelos seus próprios fundamentos.

Por outro lado, em relação aos danos morais, conforme entendimento consolidado do
Superior Tribunal de Justiça

a mera cobrança indevida não gera a lesão moral presumida.
Conforme pode ser analisado pelos autos
não houve desligamento de energia, negativação ou mesmo cobrança vexatória e neste caso, não há como se reconhecer lesão moral e dever de indenizar.

Sendo assim, não houve nenhum prejuízo para a parte autora e, com respeito a r. sentença, não se vislumbra a lesão imaterial, razão pela qual julga improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto e lhe
CONFERE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando-se a sentença para o fim de julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, nos termos da fundamentação, mantendo-se a sentença em seus demais termos.

Diante do provimento parcial do recurso, sem condenação em custas nem honorários, consoante disposição do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.